Tribunal: STF
Processo: ARE 1375797
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. ANTT. MULTA ADMINISTRATIVA. CDA. EXERCÍCIO DO PODER NORMATIVO CONFERIDO ÀS AGÊNCIAS REGULADORAS. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE NÃO VIOLADO. EXISTÊNCIA DE NORMA LEGAL ESPECÍFICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRINCÍPIO DA PORPORCIONALIDADE. ÔNUS DA PROVA. APELAÇÃO DESPROVIDA. 1. AS DECISÕES ADMINISTRATIVAS ACOSTADAS AOS AUTOS ESTÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS, TENDO RESTADO CONSIGNADO QUE A AUTUADA NÃO APRESENTOU NENHUMA PROVA APTA A DESCONSTITUIR OS TERMOS DA AUTUAÇÃO, CONFORME DISPÕE O ARTIGO 36 DA LEI Nº 9.784/99 E O ARTIGO 42 DA RESOLUÇÃO ANTT Nº 442/2004, ANTE A PRESUNÇÃO RELATIVA DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. NOTA-SE QUE O APELANTE APENAS ARGUI A NULIDADE DAS DECISÕES, NÃO APONTADO PROVAS APTAS A OBTER SEU INTENTO. 2. A RESOLUÇÃO Nº 442/2004, QUE DISPÕE SOBRE O PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA APURAÇÃO DE INFRAÇÕES NO ÂMBITO DA ANTT, NÃO APRESENTA PRAZO PARA EMISSÃO DA NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO, MOTIVO PELO QUAL DEVE SER APLICADO AO CASO O PRAZO DE CINCO ANOS, CONFORME PREVISTO NO ARTIGO 1º DA LEI Nº 9.873/99. 3. HAVENDO NORMA ESPECÍFICA REGULANDO A ATIVIDADE DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS, À LUZ DO PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM APLICAÇÃO DAS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. 4. O PRAZO PREVISTO NO ART. 49 DA LEI Nº 9.784/99 É IMPRÓPRIO, DE SORTE QUE SEU DESCUMPRIMENTO, POR SI SÓ, NÃO ACARRETA A NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO, DEVENDO A PARTE DEMONSTRAR QUE A CIRCUNSTÂNCIA LHE OCASIONOU PREJUÍZOS CONCRETOS, O QUE, NO CASO EM TELA, NÃO RESTOU DEMONSTRADO. 5. A FALTA DE PREVISÃO NA RESOLUÇÃO ANTT Nº. 442/2004 PARA OFERECIMENTO DE ALEGAÇÕES FINAIS NÃO ACARRETA OMISSÃO NORMATIVA, MAS SIMPLIFICAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO, RAZÃO PELA QUAL NÃO HÁ CERCEAMENTO DE DEFESA EM SUA NÃO OPORTUNIZAÇÃO. SOBRE O TEMA, O STJ POSSUI ENTENDIMENTO NO SENTIDO DE QUE NÃO SE DECLARA A NULIDADE NESSES CASOS SE NÃO HOUVER DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. 6. NÃO SE VISLUMBRA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, POIS OS RECURSOS ADMINISTRATIVOS FORAM CONHECIDOS E EXAMINADOS PELA AUTORIDADE COMPETENTE. IMPENDE RESSALTAR QUE O PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE NÃO POSSUI PREVISÃO EXPRESSA NA LEI Nº 9.784/99. 7. CONSIDERANDO QUE VIGORA NO ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO O PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS, CABE AO INTERESSADO DEMONSTRAR QUE OCORREU ILEGALIDADE. NÃO SE PODE PRETENDER FAZER DO JUDICIÁRIO MERA INSTÂNCIA DE RECURSO DA APRECIAÇÃO ADMINISTRATIVA, SENDO CERTO QUE A ALEGAÇÃO GENÉRICA DE NULIDADE NÃO É APTA A AFASTAR SUA APLICAÇÃO. 8. CONSTA DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA O FUNDAMENTO LEGAL DE CADA CRÉDITO NÃOTRIBUTÁRIO QUE ORIGINOU A EXECUÇÃO FISCAL Nº 0053578-73.2018.4.02.5101, NÃO TENDO DEMONSTRADO PREJUÍZO ALGUM A SUA DEFESA. 9. O EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA JÁ SE MANIFESTOU NO SENTIDO DE RECONHECER A LEGALIDADE DE RESOLUÇÕES EXPEDIDAS PELA ANTT, UMA VEZ QUE ESTAS SE ENQUADRAM NOS LIMITES PRECONIZADOS PELA LEI Nº 10.233/2001, DE MANEIRA QUE A APLICAÇÃO DE PENALIDADE COM BASE NO REFERIDO ATO NORMATIVO SE ENCONTRA DENTRO DO PODER REGULAMENTAR/DISCIPLINAR QUE A ANTT POSSUI.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 2º; 5º, incisos II, XXXIX, e XLVI e 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de abril de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente